Tribunal: TJMT
Processo: 1038579-25.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038579-25.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGADO), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE PAULA - CPF: 043.627.886-38 (EMBARGADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), EDGARD PEREIRA VENERANDA - CPF: 118.955.606-59 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA. ERRO MATERIAL INEXISTENTE. EMBARGOS DO BANCO
ACOLHIDOS.
EMBARGOS DA AUTORA
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos contra acórdão que condenou solidariamente os réus por danos morais. O banco alegou omissão quanto aos índices de atualização e ao percentual de honorários. A autora apontou erro material no afastamento da devolução de valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) omissão quanto aos critérios atualizados para correção monetária e juros; (ii) suposto erro material no afastamento da devolução dos valores pelo banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Omissão reconhecida quanto aos índices legais: correção pelo IPCA (art. 389, par. ún., CC) e juros pela taxa SELIC menos IPCA (art. 406, § 1º, CC), conforme Lei nº 14.905/2024.

4.

Fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, § 2º do CPC.

5.

Inexistente erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos do banco acolhidos; embargos da autora rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a SELIC menos IPCA como taxa de juros, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

2.

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da condenação quando não especificados no acórdão.

3.

Não há erro material quando a restituição do indébito é afastada apenas para um dos réus.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389 e 406 (Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1696441/RS, j. 23.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.070.372/SP, j. 09.09.2024; STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora para condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), além de parcial provimento ao recurso do banco para afastar a restituição dos valores descontados.

Ambas as partes recorreram.

O banco sustenta omissão quanto ao índice que deve ser aplicado à correção monetária da indenização por danos morais.

Argumenta que embora o acórdão tenha reconhecido a inadequação da fixação em valor fixo (R$ 500,00), mencionando a necessidade de majoração conforme art. 85, § 2º do CPC, não foi definido o percentual a ser aplicado sobre o valor da condenação.

Por outro lado, a autora alega
erro material
no dispositivo, ao afastar a devolução dos valores indevidamente descontados, embora tenha o próprio acórdão reconhecido a ilicitude dos débitos.

Contrarrazões (Id. 281919383 e 282431880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

O embargante, Banco Bradesco S.A. insurge sobre a definição do índice de correção monetária aplicável à indenização por danos morais.

Verifica-se que as partes não pactuaram nenhuma outra forma de atualização monetária, sendo necessário determinar a correção dos valores conforme dispõem os artigos 389 e 406 do Código Civil, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

[...].

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que deve ser aplicada imediatamente a todos os processos em curso. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2 .180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112 .746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1 .210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1696441 RS 2020/0100208-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2021)

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no AgInt no AREsp 2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Noutro giro, constata-se
que o acórdão, de fato,
reconheceu a inadequação da fixação em valor fixo (R$ 500,00)
, mas
não determinou expressamente o novo parâmetro de percentual incidente sobre o valor da condenação
, conforme art. 85, §2º do CPC. De modo que torna-se necessária a retificação.

Por sua vez, a autora sustenta a existência de
erro material
ou
contradição
no acórdão, ao
afastar a restituição dos valores descontados da conta corrente
, sob o fundamento de que reconhecida a ilicitude dos descontos, a restituição seria consequência lógica.

No entanto, o afastamento da repetição do indébito operou-se
apenas em relação ao banco
, e não à seguradora, cuja condenação à devolução das parcelas indevidamente descontadas no valor de R$ 82,15
permanece válida
.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração do banco
para determinar que seja

os juros moratórios sejam calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE, alterados pela Lei nº 14.905/2024
, e fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação e,
rejeito os

embargos de declaração da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025